Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CRITÉRIO EQUIDADE.

1. Transitada em julgado a determinação de que o credor se limite a realizar descontos até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, a impossibilidade de saldar a prestação não configura inadimplência.

2. Em se tratando de sentença de cunho meramente declaratório não há que se falar em proveito econômico, atraindo a regra do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil para fins de fixação da verba honorária.

3. Recuso parcialmente provido.